Tribunal: TJSP
Processo: 2124534-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*Execução – Inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD – Possibilidade – Exegese do art. 782, §3o, CPC – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124534-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
MAURILIO FRANCO DOS SANTOS, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124534-84.2020.8.26.0000 - Voto no 38233 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38233
AGRV.No: 2124534-84.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGTE. : MAURILIO FRANCO DOS SANTOS
AGDO. : BANCO SANTANDER S/A
*Execução
Inscrição do nome do executado nos
cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD
Possibilidade Exegese do art. 782, §3o, CPC Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que manteve a inclusa o do nome dos executados no cadastro de
inadimplentes, via SERASAJUD.
Alega que a dívida já foi anteriormente incluída no
rol de inadimplentes, e diante do lapso prescricional de 5 anos foi
retirada do SERASA, não cabendo nova inclusão, nos termos do art. 43,
§1o e §5o, Código de Defesa do Consumidor. Busca a reforma do
decisum.
Nesta Instância, foi indeferida a antecipação da tutela
recursal.
Após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
O recurso não prospera.
O exequente agravado requereu a inclusão do nome
dos executados agravantes em cadastros de inadimplentes, com fulcro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124534-84.2020.8.26.0000 - Voto no 38233 - Letícia/Fabiane
3
artigo 782, § 3o, do CPC que assim dispõe:
“Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz
determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
§ 3o: A requerimento da parte, o juiz pode determinar
a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
A inclusão pretendida pelo exequente é admissível,
na medida em que intenção da norma é servir de estímulo suplementar
ao cumprimento das obrigações pelos devedores e também de alerta à
sociedade em geral sobre a conduta do executado.
E nesse esteio, não se sustenta violação ao disposto
no art. 43, §1o e §5o, do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, tratando-se de medida judicial coercitiva
de satisfação do crédito, que não se confunde com a inscrição efetuada
pelo credor pela via extrajudicial, não há que se falar em limitação de
prazo ou de impossibilidade para sua exibição.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE
INSCRIÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS JUNTO AOS ÓRGÃOS
DITOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124534-84.2020.8.26.0000 - Voto no 38233 - Letícia/Fabiane
4
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
POSSIBILIDADE
DO
REGISTRO DA ANOTAÇÃO DESABONADORA APLICAÇÃO DO
ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, BEM COMO DA
SÚMULA No 323, DO C. STJ AO CASO DOS AUTOS PRECEDENTES
NESSE SENTIDO MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2007421-12.2020.8.26.0000; Relator Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Comarca: São José dos
Campos; Julgamento em 02/06/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO Inserção do nome do agravante no cadastro de
inadimplentes Possibilidade, com base no art. 782, § 3o, do CPC -
Súmula 323 do STJ Não aplicação à hipótese dos autos - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2262375-58.2019.8.26.0000; Relator Antônio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Comarca: Ribeirão Preto;
Julgamento em 30/01/2020).
Sendo assim, incensurável a r. decisão, ora mantida
por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator